Tribunal: TJES
Processo: 5000354-80.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Esbulho / Turbação / Ameaça; Imissão
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000354-80.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OLAVO NESTOR DE FARIA

APELADO: MARIA ALICE TROMPOWSKY DA SILVA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO DO TESTADOR. LEGADO. ORDEM DE CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO. TRANSFERÊNCIA DA POSSE AO LEGATÁRIO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa do espólio do testador e julgar extinta, sem resolução de mérito, ação de reintegração de posse de imóvel objeto de legado. O embargante alega omissão quanto ao exame de provas do esbulho e contradição no reconhecimento da legitimidade do espólio do legatário em vez do espólio do testador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao assentar a ilegitimidade ativa do espólio do testador após a determinação judicial de cumprimento do testamento; e (ii) determinar se a conduta do embargante enseja a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de questões já decididas.

A ordem judicial de registro, arquivamento e cumprimento de testamento (art. 735, § 2º, CPC) opera a transferência da posse da coisa certa ao legatário, cessando a legitimidade do espólio do testador para pleitear proteção possessória sobre o bem legado.

O acolhimento de preliminar de ilegitimidade ativa prejudica logicamente a análise do conjunto probatório referente ao mérito da demanda (esbulho), inexistindo vício de omissão no julgado que extingue o processo sem resolução de mérito.

A reforma da sentença pelo Tribunal não configura contradição, uma vez que tal vício deve ser interno ao acórdão, caracterizado por proposições inconciliáveis entre si na fundamentação ou no dispositivo.

A ausência de demonstração de intuito deliberado de tumultuar o processo ou retardar o desfecho da lide impede a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A determinação judicial de cumprimento de testamento transfere a posse do bem legado ao legatário, retirando do espólio do testador a legitimidade ativa para ajuizar ação de reintegração de posse.

O inconformismo com a tese jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.923, caput e § 1º; CPC, arts. 485, VI, 735, § 2º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 02.09.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5012497-59.2023.8.08.0000, rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18.10.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003233-52.2022.8.08.0000, rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 16.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
ESPÓLIO DE JARBAS DA SILVA OLIVEIRA
contra o v. acórdão de ID 14141423, por intermédio do qual esta c. 2ª Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
OLAVO NESTOR DE FARIA
, para reconhecer a ilegitimidade ativa do ora embargante na
ação de reintegração de posse
e julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (ID 15341260), o embargante afirma que o julgado está eivado de omissão e contradição, sustentando que
(i)
não foi analisado o conjunto probatório e a suposta confissão do réu quanto ao esbulho;
(ii)
é do espólio do pai (testador), e não do espólio do filho (legatário), a legitimidade para propositura da demanda.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, o vício de omissão se caracteriza diante da “
ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1022, II, do Novo CPC)
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Por sua vez, a contradição, como ensina Marinoni, ocorre quando “
a decisão [...] encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão
”. (Código de processo civil comentado [livro eletrônico] - 7. ed. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2021. Comentário ao artigo 1.022).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação aos vícios de omissão e contradição (art. 1.022 do CPC), verifico que, em verdade, veicula mero inconformismo em relação ao desfecho da controvérsia estabelecido no v. acórdão embargado, notadamente porque a decisão enfrentou de forma clara e concatenada a questão relativa à legitimidade ativa.

Esta c. Câmara, por intermédio do acórdão embargado, assentou que, por se tratar de imóvel objeto de legado, com ordem de cumprimento do testamento já exarada, a posse e a propriedade transmitem-se imediatamente ao legatário, de maneira que
a análise das provas acerca do alegado esbulho tornou-se prejudicada diante do acolhimento da questão preliminar relativa à ilegitimidade ativa
, valendo conferir,
in litteris
:

Tendo sido o imóvel objeto de disposição testamentária, é de se dizer que ao legatário passou a pertencer, a teor do que dispõe o art. 1.923 do Código Civil que “
desde a abertura da sucessão, pertence ao legatário a coisa certa, existente no acervo, salvo se o legado estiver sob condição suspensiva
”.

Na análise da documentação colacionada aos autos, em especial daquela de id. 8455958, verifica-se a existência do mencionado testamento, bem como a disposição do supracitado imóvel no item “3”, de modo que, após a manifestação do Ministério Público, foi determinado seu registro, arquivamento e cumprimento, nos termos daquilo que dispõe o art. 735, § 2º, do Código de Processo Civil, assim redigido,
in litteris
:

Art. 735. Recebendo testamento cerrado, o juiz, se não achar vício externo que o torne suspeito de nulidade ou falsidade, o abrirá e mandará que o escrivão o leia em presença do apresentante.

[...]

§ 2º Depois de ouvido o Ministério Público, não havendo dúvidas a serem esclarecidas, o juiz mandará registrar, arquivar e cumprir o testamento.

Deste modo, uma vez determinado o cumprimento do testamento, transfere-se, para além da propriedade, a posse sobre o bem que foi objeto de disposição testamentária, de modo a implicar legitimidade do legatário - do seu espólio, no caso concreto - para requerer a respectiva reintegração de posse.

Com efeito, se com a ordem de cumprimento do testamento passou o legatário a ter direito de exercer a posse sobre o bem, reputo ser dele, como consectário, a legitimidade para ajuizamento da reintegração de posse.

Daí porque viceja a tese de que, uma vez proferida sentença, por meio da qual se determinou o cumprimento do testamento deixado por Jarbas da Silva de Oliveira, o bem destinado ao legatário Jarbas da Silva de Oliveira
Filho
já não mais poderia ser objeto de reintegração de posse ajuizada por aquele, como ocorre no presente caso, uma vez que superada a restrição contida na norma do art. 1.923, § 1º, do Código de Processo Civil, de modo a afastar, portanto, a legitimidade do espólio do testador para figurar no polo ativo da demanda.

Daí dizer que não há omissão sobre provas que constam dos autos quando o processo é extinto por ausência de legitimidade ativa, valendo destacar, ademais, que a alegada contradição entre trechos do acórdão e da sentença decorre, naturalmente, da reforma promovida por esta c. Câmara.

Do mesmo modo, não há contradição, pois o Órgão Colegiado, por intermédio do
acórdão, de forma clara,
consignou que o cumprimento do testamento é suficiente para transmitir a posse ao legatário e, como consequência, superar a disposição contida no art. 1.923, § 1º, do Código de Processo Civil
.

Nessa toada, incide no caso o entendimento de que “
os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida
”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.328.785/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024).

Conclui-se, portanto, que o manejo dos embargos de declaração teve como intuito finalístico a obtenção de resultado distinto daquele que consta do acórdão embargado, mormente porque nele adotada tese contrária aos interesses do ora embargante, não havendo que se falar em omissão ou contradição no ato objurgado.

Sobreleva destacar, ademais, que é cediço que “
o
prequestionamento não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, devendo ser rejeitados os aclaratórios que busquem apenas viabilizar uma nova apreciação da questão jurídica já decidida
” (TJES, Data: 18/Oct/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5012497-59.2023.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Em arremate,
no que diz respeito à pretensão da parte embargada em ver aplicada a multa por embargos protelatórios em desfavor da parte embargante
, conquanto os embargos de declaração sejam usualmente manejados sem atenção à moldura jurídica definida pelo legislador no art. 1.022 do CPC, a incidência da multa do art. 1.026, §2º, do CPC,
é indispensável a existência de razões para crer que a parte opõe os aclaratórios imbuída do interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer
, consoante jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022)

Não é esse o cenário, entretanto, que verifico na hipótese, uma vez que, apesar de não inferir vício no v. acórdão, não se encontra comprovado o caráter protelatório dos embargos declaratórios opostos.

Posto isso,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)